Tribunal: TJSP
Processo: 1051339-48.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051339-48.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA", são apelados JOSE PAULO DA SILVEIRA
VILLARROEL ROMERO e ISABELLE CRISTHINE RUSCA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051339-48.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 37045
Apelação no 1051339-48.2018
Apelante: Oceanair Linhas Aéreas S/A - Avianca
Apelada: José Paulo Villarroel Romero e Outro
Ação de indenização - danos morais - responsabilidade civil -
transporte aéreo nacional - cancelamento de voo - danos morais
reconhecidos - indenização devida - valor da indenização mantido
- ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se
de
ação
intentada
por
JOSÉ
PAULO
VILLARROEL ROMERO e OUTRO contra OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A - AVIANCA buscando o recebimento de indenização por
danos morais decorrentes de cancelamento de voo contratado. Ao relatório
de fls. 314, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou a ré, sustentando a ausência do dever de indenizar, bem como a
inocorrência de danos morais, postulando a redução do valor da
indenização. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051339-48.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se que os autores adquiriram
passagens para voo nacional que deveria ocorrer no dia 01/09/2018,
cancelado, por motivos meteorológicos.
Em que pese o inegável escopo de garantir a
incolumidade física dos passageiros, não se pode olvidar que a relação
jurídica estabelecida entre as partes é, nitidamente, de consumo e,
nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor por eventuais
defeitos no serviço prestado é objetiva, a teor do disposto no art. 14
do Código de Defesa do Consumido.
Por outro lado, o cancelamento do voo contratado pelos
autores provocou aborrecimentos e transtornos inegáveis, tendo em
vista a perda de compromisso profissional agendado com
antecedência, devendo ser reparados os danos morais por eles
suportados.
Assim, de acordo com jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, “cabe indenização a título de dano moral
pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não
se exigindo prova de tais fatores” (Ag. Reg. no Agravo no 442.487-
RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros).
A esse passo, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas
deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em
alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051339-48.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/4
devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva do
dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Assim, se muito reduzido, o importe indenitário não
acarretará o necessário efeito inibitório ao réu, e, se exagerado,
poderá caracterizar um indesejado enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual deve ser mantido o valor fixado em Primeiro Grau
em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, o que
se mostra de acordo com o princípio da dupla finalidade da
reparação.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
com a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator